Tribunal: TJDFT
Processo: 0007104-60.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. NETA E HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PATERNIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO OFICIAL. FÉ PÚBLICA. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. REQUISITO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA. INEXISTENTE.

1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir no Recurso de Apelação novas questões de fato não propostas no Juízo inferior, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior.
2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las.
3. As Certidões de Nascimento lavradas por registro oficial são marcadas pela presunção de certeza e veracidade, a qual apenas pode ser afastada caso comprovada falsidade material ou ideológica, dada a fé pública inerente aos serviços prestados por tabeliães e oficiais de registro, conforme redação do artigo 3o da Lei no 8.935/1994.
4. Incabível a aplicação das disposições do artigo 1.789 do Código Civil quando inexistente testamento ou qualquer manifestação do autor da herança, em vida, quanto à destinação dos bens disponíveis, não sendo plausível reconhecer aos herdeiros aptidão jurídica para, após sua morte, presumir a vontade do de cujus.
5. Inviável condenar a autora ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação quando cada quinhão da herança foi entregue em valores líquidos e exatos, dos quais se presume, corretamente, ter havido o desconto de dívidas e impostos de forma prévia à partilha do próprio monte hereditário.
6. Caso inexistente expressa dispensa de colação de bens, nos moldes do artigo 2.006 do Código Civil, os atos de doação em vida devem ser interpretados como antecipação da legítima.
7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.